Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721685-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA CRISTINA CAMILO RECORRIDO: RUBEN BORGES ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA EMPRESA EXECUTADA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. De acordo com o artigo 792, do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança. Se, estando em curso fase de cumprimento de sentença, a empresa executada aliena imóveis registrados como de sua propriedade para terceira pessoa, que é ex-esposa de um ex-sócio e mãe dos outros dois sócios, configura-se a ocorrência de fraude à execução, quando constatado que essa ação – na qual se cobra dívida milionária – foi capaz de reduzir a devedora à insolvência. Preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, há de se manter a constrição sobre os imóveis objeto dos embargos de terceiro. Precedentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) 792, inciso IV, do CPC, asseverando ausência de consilium fraudis e inexistência de insolvência da DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 792, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É bem verdade que o pedido de indisponibilidade dos bens, ocorrido no ano de 2020, ocorreu após o registro da compra e venda nas matrículas dos imóveis (ano de 2019); contudo, como o cumprimento de sentença na origem tramita desde 2016, e com dificuldades para a solvência dos passivos da executada DGL (agora, massa falida), de acordo com o disposto no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, conclui-se pela configuração de fraude à execução, uma vez que, ao tempo da alienação, já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Por outro lado, ao contrário do que se afirma nas razões de apelo, os bens indicados pela executada – escoramentos metálicos, elevadores e motocicleta – não são suficientes para quitar o débito, seja porque esses mesmos bens já haviam sido previamente indicados por ela em outras execuções (conforme se vê da tabela elucidativa de ID 32104241, p. 6), seja porque recentemente foi decretada a falência de DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, conforme se vê da sentença colacionada no ID 99813917, no cumprimento de sentença no 0724674-23.2019.8.07.0015, publicada há cerca de seis meses [...] Logo, todo o contexto fático-probatório colocado à disposição demonstra a necessidade de manutenção das medidas constritivas sobre os imóveis de matrícula 297.920, 297.922 e 297.930, junto ao Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, visto que a alegação de que a apelante seria mera terceira de boa-fé não se sustenta, sob nenhuma ótica que se analise a questão” (ID. 32350060). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido realizado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A016